Tribunal: STM
Processo: 7000806-88.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. INTEGRIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
1. A ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente é devidamente suprida quando
presentes outros elementos e provas capazes de demonstrar a materialidade do delito previsto
no art. 290 do CPM.
2. Não havendo qualquer mácula que possa comprometer a integridade da cadeia de custódia, a
condenação é medida que se impõe.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
27/10/2022 17:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484862138134&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000806-
88.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ACOMPANHADO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, VOTAVA NO SENTIDO DE ACOLHER OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA
DEFESA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO ORA EMBARGADO, FAZER
PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000065-48.2021.7.00.0000 E NEGOU PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO A SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
ABSOLVENDO O EX-MN-RCS CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA DO CRIME
CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

27/10/2022 17:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484862138134&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000806-88.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
PRESENÇA
DE
OUTRAS
PROVAS.
INTEGRIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE.
1. A ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente é
devidamente suprida quando presentes outros elementos e provas
capazes de demonstrar a materialidade do delito previsto no art. 290 do
CPM.
2. Não havendo qualquer mácula que possa comprometer a integridade
da cadeia de custódia, a condenação é medida que se impõe.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, realizada sob a
presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e não
acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
2/10
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000065-48.2021.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento parcial
ao Recurso interposto pelo Parquet Militar para reformar a Sentença absolutória
recorrida e condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em regime
prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626, exceto a da alínea
"a", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Naquela oportunidade (Sessão virtual ocorrida de 6 a 9 de setembro de
2021), formaram a corrente vencedora, além deste Relator, os Ministros Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS
(evento
25
-
Apelação
nº
7000065-
48.2021.7.00.0000).
O Acórdão impugnado, publicado no DJe nº 179/2021, de 13 de
outubro de 2021, foi ementado nos seguintes termos, in verbis (evento 34 - Apelação
nº 7000065-48.2021.7.00.0000):
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E PRELIMINAR DE NULIDADE DA
APREENSÃO E CONSEQUENTE AUSÊNCIA DA JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DA
MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO
E DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 318 DO CPPM. LAUDO
SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MAIORIA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUNTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante por ausência de Nota de
Culpa de um dos apelados não prospera pelo fato de tal documento constar nos
autos e ter sido regularmente elaborado pela autoridade militar. Preliminar
defensiva rejeitada por unanimidade.
Rejeita-se preliminar de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade
quando da revista pessoal imposta aos acusados, uma vez que a existência de
"fundados indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de
crime" autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM.
Ademais, as revistas são previstas na vida militar, sendo prática comum nas
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
3/10
Organizações Militares e, in casu, não foram constatados excessos, tais como
constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem dos
flagranteados. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
Não gera, por si só, nulidade processual a ausência do Termo de Apreensão dos
vestígios de droga no quartel, uma vez que a prova da materialidade é suprida
pelos outros meios idôneos, a saber, Comunicação Interna descrevendo ao Oficial
de serviço a forma como foi efetuada a apreensão do cigarro artesanal,
parcialmente queimado, bem como o próprio Laudo de Exame de Entorpecente.
Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de
elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Preliminar defensiva rejeitada por maioria.
Nos termos do que preconiza o art. 318 do CPPM, "sempre que possível", as
perícias serão realizadas por dois peritos. Inexiste, no citado preceito legal ou no
Código de Ritos, qualquer obrigatoriedade da realização de perícia por dois ou
mais profissionais. A menção a dois deles no citado dispositivo não configura dever
inevitável, mas preceito indicativo, daí porque não se verificar nulidade absoluta ao
seu desatendimento. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
A imposição de um decreto condenatório decorre da demonstração inequívoca da
culpa do acusado. Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos
autos, temerária e prejudicial é a imposição de qualquer reprimenda. Ora, se o
convencimento judicial acerca da autoria não se forma em completude, a
absolvição emerge como única medida, em prevalência ao interesse do réu,
consagrado no princípio do in dubio pro reo. Negado provimento ao apelo
ministerial para manutenção da sentença absolutória referente ao segundo apelado.
Decisão unânime.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado. A apreensão de substância entorpecente
(cigarro) no interior da OM configura o tipo penal militar de tráfico, posse ou uso
de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, constituindo
crime de perigo abstrato, não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo.
No interior da caserna, a potencial lesividade da substância entorpecente é
suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente
pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM,
sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde
pública. Precedentes do STM. Parcial provimento ao recurso ministerial para
condenação do primeiro apelado. Decisão por maioria."
O MPM foi intimado do Acórdão em 18 de outubro de 2021 e a
Defesa do Embargante em 23 de outubro de 2021 (eventos 43 e 44 - Apelação nº
7000065-48.2021.7.00.0000).
Irresignada, a DPU opôs os presentes Embargos, tempestivamente, em
4 de novembro de 2021 (evento 45 Apelação nº 7000065-48.2021.7.00.0000).
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
4/10
Argumenta a Defesa, em suas Razões, que deveria prevalecer o
entendimento firmado no Voto Vencido proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que foi acompanhado pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para conhecer e negar provimento ao Apelo
ministerial e manter inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo, que absolveu
o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA das sanções previstas no art.
290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por Decisão de 9 de novembro de 2021, admiti os presentes Embargos
Infringentes do Julgado por serem tempestivos e por terem sido atendidos os demais
requisitos de admissibilidade do recurso, ex vi do art. 124 do RISTM (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Impugnação lavrada pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pela
rejeição dos Embargos Infringentes para que seja mantido in totum o Acórdão
vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
A Defesa insurge-se contra Acórdão proferido por esta Corte, nos
autos da Apelação nº 7000065-48.2021.7.00.0000, que deu provimento parcial ao
Recurso interposto pelo Parquet Militar para reformar a Sentença absolutória
recorrida e condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em regime
prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626, exceto a da
alínea "a", do CPPM, mantendo-se a absolvição do Corréu ex-MN-RC EZQUIAS
NOGUEIRA SANTOS, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Consta nos autos que, em 16 de outubro de 2019, por volta das
17h30min, o 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA, ao realizar uma ronda, encontrou
os Marinheiros CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS NOGUEIRA
SANTOS próximos ao Paiol de Ressalva. O referido Sargento, ao sentir um odor
característico da substância popularmente conhecida como maconha, aproximou-se
do local onde os Réus estavam e percebeu que o então MN-RC CAIO LUCAS
CALASÃS FERREIRA deixou cair no chão um suposto cigarro. Em razão da
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
5/10
atitude e circunstâncias suspeitas, o mencionado Graduado determinou que o
subordinado recolhesse o cigarro no chão, conduzindo, em seguida, ambos os
militares à Sala de Estado, dando conhecimento do fato ao Contramestre,
ao Supervisor de Serviço e ao Oficial de Serviço, tendo sido lavrado o Auto de
Prisão em Flagrante Delito em desfavor dos Acusados.
No dia seguinte, realizada inspeção nos armários dos referidos
militares, foram encontradas, em ambas as estantes, embalagens plásticas contendo
pequenas quantidades de substâncias (0,31 g (trinta e um centigramas)), que,
submetidas a Laudo Pericial (evento 1 – fl. 6 do APF nº 7000172-
77.2019.7.06.0006), foram identificadas como sendo cannabis sativa linneu, haja
vista a constatação da presença de tetrahidrocanabinol (THC).
Ao julgar os fatos denunciados, o Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 6ª CJM, por maioria de votos (3x2), absolveu os Acusados das sanções
do art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, utilizando, para
tanto, a seguinte fundamentação:
“Quanto à autoria, as provas constantes dos autos, no entanto, não foram robustas
para demonstrar que o cigarro pego no chão pelo réu CALASÃS, a pedido do
Policial de Dia, no momento do flagrante, de fato era o mesmo que os réus estavam
fumando, ou que estes estavam fazendo uso de substância (fumando) entorpecente
tampouco que o material encontrado na revista efetuada nos armários dos réus, em
17/10/2019, era algum tipo de droga entorpecente haja vista que nesses materiais
não foi realizado perícia especificamente.
(...)
Observa-se do depoimento do policial de Dia, o condutor do APF, o 2º SGT
MARCELO SILVA SOUZA, que ele não afirma que viu os dois réus fumando o
cigarro, segundo seu depoimento, a primeira cena que ele viu ao se aproximar do
local onde os réus estavam foi que o réu CALAZÃS jogou o suposto cigarro fora.
Sobre a suposta "erva" ilícita encontrada no armário desse réu, não há perícia nos
autos, em que pese a mencionada testemunha tenha afirmado que foi periciado.
Não há, portanto, materialidade comprovada em relação a esse material
apreendido na revista dos armários, realizada no dia 17/10/2019 (vide fl.2, item 2,
evento 1 do APF).
(...)
Os dois réus, em seu interrogatório, negaram estar fumando substância ilícita, bem
como negaram lhes pertencer o resto de cigarro que o Polícia de Dia mandou pegar
no chão. A versão dos dois réus foi no sentido de que estavam fumando cigarro
artesanal com a substância "pacaia" e que antes do 2º Sargento os avistar eles já
haviam jogado o cigarro que estavam fumando no chão”.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
6/10
Em Recurso de Apelação, a Decisão a quo foi reformada em parte por
esta Corte, que, dando provimento parcial ao Apelo ministerial, manteve
o Decisum absolutório em relação ao ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e reformou a Sentença absolutória
recorrida para condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em
regime prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626, exceto a da
alínea "a", do CPPM
Contra esse Acórdão é que a Defesa apresenta os presentes Embargos
Infringentes, por meio dos quais requer a prevalência do voto proferido pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), que conhecia e negava
provimento ao Apelo ministerial e mantinha inalterada a Sentença proferida pelo
Juízo a quo, que absolveu o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA das
sanções previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Observa-se no Voto proferido pelo Ministro Revisor a seguinte
fundamentação concernente à divergência:
“(...)
5. Com efeito, apesar de o cigarro apreendido supostamente em uso pelos réus no
momento do flagrante ter sido submetido à perícia, no mesmo dia dos fatos, e
detectada a presença da substância entorpecente tetrahidrocanabinol (THC),
consoante Laudo Pericial presente no evento 1, item, 1, fl. 6 do APF nº 7000172-
77.2019.7.06.0006, verifica-se que não foi lavrado o respectivo Termo de
Apreensão da droga. Aliás, consta dos autos apenas uma certidão, nos moldes de
um termo de apreensão, atestando que foram apreendidos alguns materiais no
armário do apelado, contudo, não houve perícia em relação à citada apreensão.
(...)
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos
processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de omissão
insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em
face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura
do laudo pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve ser
desprovido.
(...)
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em
razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
7/10
(...)
15. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, motivo pelo qual se faz imperiosa a manutenção da
sentença absolutória.”
Contudo, a Corte, em sua maioria, entendeu que o conjunto probatório
dos autos está harmônico e que a ausência do Termo de Apreensão não é razão
suficiente para conduzir à absolvição do Acusado, conforme se pode verificar do
seguinte trecho do Acórdão, in verbis:
“(...) Já em relação ao ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA, o que se
tem é que o laudo pericial encontrado nos autos é referente ao resto cigarro que, de
acordo com os autos, o ex-Marinheiro tinha soltado no chão e depois recolhido por
ordem do 2º Sgt MARCELO SILVA SOUZA.
Em seu interrogatório, o ex-MN CALASÃS alegou que estava no local narrado na
Denúncia, mas que NÃO estava fumando "maconha", mas sim um "cigarro
orgânico chamado de pacaiá". Confirmou que jogou o cigarro no chão e que o 2º
Sgt MARCELO SILVA SOUZA viu e deu ordem para ele recolher. Também, afirmou
que fez uso de substâncias entorpecentes anos antes de ingressar na carreira militar
(evento 158, docs. 1, 2 e 3, da APM).
Ou seja, o acusado nega o consumo de droga dentro da OM, afirma que estava
fumando cigarro artesanal com a substância chamada "pacaiá".
Todavia, a versão do apelado, de que aquele cigarro que pegou do chão, após a
ordem do Sargento, não era o mesmo que ele tinha jogado, se mostra frágil, afinal,
se ele sabia que não tinha problema nenhum com o tipo de cigarro que estava
consumindo, porque não pegou exatamente o que ele tinha jogado no chão. Ou, se
pegou um outro cigarro no chão, porque não avisou ao 2º Sgt MARCELO SILVA
SOUZA que aquele não era o seu. Até mesmo no momento da Audiência de
Custódia (evento 18, vídeos 1 e 2, do APF), onde ele poderia alegar alguma
irregularidade, não o fez, pelo contrário, afirmou que "foi bem tratado e que todos
os seus direitos foram respeitados".
Assim, considerando a harmonia da prova testemunhal colhida e os fatos narrados
pelo próprio apelado em seu depoimento em juízo, não paira qualquer dúvida
acerca da autoria, tampouco quanto à composição da erva apreendida. Desse
modo, a conduta praticada pelo ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA
subsumiu-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de
entorpecente em lugar sujeito à administração militar), não havendo que se falar
em atipicidade material do fato”.
Analisando os fatos e os argumentos trazidos aos autos, reafirmo meu
posicionamento de que a ausência do Auto de Apreensão, por si só, não compromete
a prova da materialidade, desde que existam outros elementos que nos conduzam à
certeza de que o material apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi
levado à perícia técnica, como no presente caso.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
8/10
Nesse sentido, cito jurisprudência, in verbis:
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO
COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente
constitui mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal militar,
haja vista que os demais elementos de prova carreados durante a fase
inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da
materialidade delitivas. Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado, resta
afastado o argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva estaria
comprometida pela ausência do respectivo auto. Embora constatada a presença
do Laudo Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não compromete a prova
da materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo, elaborado pela
Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância entorpecente
apreendida em poder do acusado. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada". No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os citados
requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de
ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. Ainda que se verifique a
pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, tratando- se de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo
penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade impõe-se a manutenção da condenação do agente. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000577-02.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
20/08/2020, Data de Publicação: 09/09/2020) (Grifos nossos.)
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed2...
9/10
Com efeito, a materialidade do delito está devidamente demonstrada,
pois o cigarro apreendido no momento do flagrante foi submetido à perícia no
mesmo dia dos fatos, tendo sido detectada a presença da substância entorpecente
tetrahidrocanabinol (THC), consoante Laudo Pericial juntado no Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, item 1, fl. 6 do APF nº 7000172-77.2019.7.06.0006).
Por outro lado, embora não se tenha anexado aos autos o Auto de
Apreensão da substância, existe uma certidão lavrada pelo Encarregado do Auto de
Prisão em Flagrante, juntamente com duas testemunhas, em que consta a seguinte
informação (evento 1, documento 2, fl. 2 do Auto de Prisão em Flagrante nº
7000172-77.2019.7.06.0006), in litteris:
"(...) apreendi os seguintes materiais: duas pequenas embalagens plásticas
contendo pequena quantidade da suposta substância tida como 'cannabis sativa';
um frasco de BioC 1g contendo pequena quantidade da suposta substância tida
como 'cannabis sativa', uma caixa de fósforos com alguns palitos de fósforos e uma
pequena quantidade da suposta substancia tida como 'cannabis sativa' e três
pequenos papeis finos para cigarro. Nada mais havendo a consignar, vai
devidamente assinado por todos".
Ademais, o Acórdão proferido por esta Corte refutou a alegação da
quebra de cadeia de custódia em razão da ausência do Auto de Apreensão, com os
seguintes argumentos, os quais também adoto como minhas razões de decidir:
“Verifica-se da Comunicação Interna elaborada pelo 2° SG-FN-AT MARCELO
SILVA SOUZA que, no dia 16 de outubro de 2019 (1º fato), o mencionado graduado
comunicou ao Oficial de serviço a forma como foi efetuada a apreensão do cigarro
artesanal, parcialmente queimado, que estava na posse do ex-MM CALASÃS. Nessa
oportunidade, delineou:
"1. Participo ao Sr. que estando detalhado de 3° quarto de Polícia, realizava por
volta das 17:30h minha ronda pr6ximo ao paiol de ressalva. Percebi que atrás do
paiol, estavam os MNRC CALASAS e MN-RC NOGUEIRA, ao me aproximar para
perguntar o que os referidos militares faziam no local, notei que fumavam
supostamente algo ilícito, devido ao seu odor. Ao notar a minha presença, o MN
RC CALASAS deixou cair ao chão o suposto cigarro. Determinei que o mesmo o
pegasse do chão e que os dois militares me acompanhassem a sala de estado, onde
foi dado conhecimento do fato ao Contramestre, Supervisor de Service e ao Oficial
de Service."
Em sequência, a teor do Ofício nº 457/GptFNSa-MB, a autoridade militar solicitou
ao Diretor do Laboratório Central da Polícia Técnica a emissão de laudo pericial
da substância apreendida, nos termos a seguir:
"Incube-me o Comandante, com a finalidade de instrumentalizar procedimento de
Auto de Prisão em Flagrante a ser conduzido nesta Organização Militar, de
solicitar que seja realizado exame pericial e emissão de laudo pericial de
constatação da substância entorpecente apreendida com os Marinheiros Recrutas
CAIO LUCAS CALASAS FERREIRA e EZQUIAS NOGUEIRA SANTOS."
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346326 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed...
10/10
Ainda em 16 de outubro de 2019 (1º fato), por força do Ofício n°. 457/GptFNSa-
MB, o material apreendido foi protocolado no Departamento de Polícia Técnica
sob o nº 13884 no horário das 20h50 (vinte horas e cinquenta minutos) e periciado,
restando a confirmação da presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
cigarro artesanal, parcialmente queimado, encontrado com o ex-MM CALASÃS.
Portanto, em que pese não ter sido elaborado o Termo de Apreensão, verifica-se
que a cadeia de custódia não foi violada.”
Portanto, estando a autoria e a materialidade devidamente
comprovadas e não tendo havido quebra da cadeia de custódia, sendo certo que o
material arrecadado em poder do Embargante no momento do flagrante foi o mesmo
levado à perícia, que confirmou o seu caráter psicotrópico, entendo que deva ser
mantida a condenação do Embargante.
Assim, mantenho o entendimento firmado na ocasião do julgamento
do Recurso de Apelação, em que, em conjunto com a maioria dos Ministros desta
Corte, acompanhei o voto do Relator para dar provimento parcial ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar e condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS
CALASÃS FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346326v13
e do código CRC 798cec6e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2022, às 9:36:22
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346326 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000806-88.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000065-48.2021.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento parcial
ao Recurso interposto pelo Parquet Militar para reformar a Sentença absolutória
recorrida e condenar o ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, em regime
prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626, exceto a da alínea
"a", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos, com suporte no voto vencido de minha lavra, pelo qual neguei
provimento ao Apelo ministerial nos autos da Apelação nº Apelação nº 7000065-
48.2021.7.00.0000, para manter inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
julgando pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes, para a mantença
integral do Acórdão impugnado.
5. Porém, abri divergência.
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
2/8
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
7. In casu, verifico que os argumentos expendidos no voto vencido da
minha lavra foram suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto
novamente como razão de decidir, in litteris:
“(...)
Nas razões dos Embargos, pretende o Embargante que prevaleça os termos do voto
de minha lavra, que formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação n°
7000065-48.2021.7.00.0000 que conhecia e negava provimento ao Apelo
ministerial, mantendo inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos, que absolveu o Embargante do crime capitulado
no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela
rejeição dos presentes Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão
impugnado.
Porém, abro divergência, adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos
expedidos no voto que formou a corrente minoritária na Apelação nº 7000065-
48.2021.7.00.0000, in litteris:
“(...)
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 6ª CJM, prolatada em 12 de novembro de 2020, que absolveu, por
maioria (3x2), os ex-MN-RCs CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA e EZQUIAS
NOGUEIRA SANTOS das sanções previstas no art. 290 do CPM, com fulcro no
artigo 439, alínea "e", do CPPM.
3. Importa esclarecer que me alinhei ao voto do eminente Ministro-Relator, no
tocante à manutenção da absolvição do ex-MN-RC EZQUIAS NOGUEIRA
SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
3/8
4. Porém, no que diz respeito à condenação do ex-MN-RC CAIO LUCAS CALASÃS
FERREIRA, apresentei a divergência por entender que também deve ser mantida a
sentença absolutória, seja pelos fundamentos da decisão ora recorrida, que
considerou "não haver um conjunto probatório coeso que traga certeza para uma
condenação, e uma vez pairando dúvidas acerca da autoria delitiva, esta deve
prevalecer em prol dos réus, com fulcro no princípio in dubio pro reo", seja por
outras razões que expostas neste voto.
5. Com efeito, apesar de o cigarro apreendido supostamente em uso pelos réus no
momento do flagrante ter sido submetido à perícia, no mesmo dia dos fatos, e
detectada a presença da substância entorpecente tetrahidrocanabinol (THC),
consoante Laudo Pericial presente no evento 1, item, 1, fl. 6 do APF nº 7000172-
77.2019.7.06.0006, verifica-se que não foi lavrado o respectivo Termo de Apreensão
da droga. Aliás, consta dos autos apenas uma certidão, nos moldes de um termo de
apreensão, atestando que foram apreendidos alguns materiais no armário do
apelado, contudo, não houve perícia em relação à citada apreensão. Consta da
citada certidão, in litteris:
"(...) apreendi os seguintes materiais: duas pequenas embalagens plásticas
contendo pequena quantidade da suposta substância tida como 'cannabis
sativa'; um frasco de BioC 1g contendo pequena quantidade da suposta
substância tida como 'cannabis sativa', uma caixa de fósforos com alguns
palitos de fósforos e uma pequena quantidade da suposta substancia tida
como 'cannabis sativa' e três pequenos papeis finos para cigarro. Nada mais
havendo a consignar, vai devidamente assinado por todos". (Evento 1,
documento
2,
do
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
nº
7000172-
77.2019.7.06.0006).
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos
processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é vício de omissão
insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em
face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura
do laudo pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve ser
desprovido.
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo
a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à
convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários
para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a
necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração dessa medida
para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
4/8
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e
hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto
ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que
esta confirme ou infirme os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em
razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser
crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo
328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua
credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se
perca, bem assim que não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para
que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios,
ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação
de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia
o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
5/8
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do
CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p.
46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão.”
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a
exame eram de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
14. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da
lavratura do termo de apreensão, tem invocado disposições pontuais inseridas no
Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e
local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a
sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
6/8
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais,
bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
7/8
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
15. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, motivo pelo qual se faz imperiosa a manutenção da
sentença absolutória.
Por essas razões, votei vencido e neguei provimento ao Apelo ministerial, mantendo
inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que absolveu o ex-MN-RCs CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA do
crime capitulado no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
(...)” (Evento 31, Apelação n° 7000065-48.2021.7.00.0000).
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:52
:: 40001346426 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
8/8
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade do julgado, opostos pela Defesa de ex-MN-RC CAIO LUCAS
CALASÃS FERREIRA para, reformando o Acórdão embargando, fazer prevalecer
o voto que formou a corrente minoritária, de minha lavra, nos autos da Apelação n°
7000065-48.2021.7.00.0000, que negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo
inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus e próprios jurídicos
fundamentos, absolvendo o ex-MN-RCs CAIO LUCAS CALASÃS FERREIRA do
crime capitulado no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 13 de outubro de 2022

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346426v6 e do código CRC 01affce8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/10/2022, às 19:23:54
7000806-88.2021.7.00.0000
40001346426 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR